Tribunal: TJPA
Processo: 0801868-28.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801868-28.2019.8.14.0008

APELANTE: DILSA MENEZES CORREA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HERMOGENES BARROS DOS PRAZERES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DIREITOS DE POSSE SOBRE BEM IMÓVEL. PREFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DA MEAÇÃO PELO OUTRO CÔNJUGE. ALIENAÇÃO E DIVISÃO DOS FRUTOS EM CASO DE INSUCESSO DA ADJUDICAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801868-28.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESÁRIA DA COMARCA DE BARCARENA / PA

APELANTE:
DILSA MENEZES CORRÊA SANTOS

ADVOGADO: IGOR LAMEIRA RAMOS - OAB/PA nº 24.317

APELADO:

HERMÓGENES BARROS DOS PRAZERES

ADVOGADO: JAIRO PEREIRA DA SILVA - OAB/PA 11.910

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DILSA MENEZES CORRÊA SANTOS
interpôs

apelação cível com pedido de efeito suspensivo, em face de sentença de ID. 16418276, determinou a partilha da posse do único bem do casal, aquando do reconhecimento e dissolução da união estável havida.

Ação
:

de reconhecimento e dissolução de união estável

com partilha de bens, proposta por
HERMÓGENES BARROS DOS PRAZERES,
objetivando oficializar a união havida com
DILSA MENEZES CORREA DOS SANTOS
e, consequentemente, promover a partilha dos direitos de posse sobre imóvel.

Sentença:
reconheceu a união estável havida entre as Partes desde março de 2000, até setembro de 2016, com a consequente partilha dos direitos de posse do imóvel: Sítio Abençoado por Deus – Ilha das Onças, localizado no Furo Madre de Deus, município de Barcarena/PA.

Recurso:
de Apelação cível (ID. 16418277) por
DILSA MENEZES CORREA DOS SANTOS,
ao argumento de que a despeito do acertado reconhecimento e dissolução da união, a partilha do bem não deveria ser levada a cabo, pois é o único bem que traz sustento para a Recorrente e seus filhos.

Levante manejado em:
23 de junho de 2023.

Conclusos ao gabinete em:
05 de outubro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801868-28.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESÁRIA DA COMARCA DE BARCARENA / PA

APELANTE: DILSA MENEZES CORRÊA SANTOS

ADVOGADO: IGOR LAMEIRA RAMOS - OAB/PA nº 24.317

APELADO:

HERMÓGENES BARROS DOS PRAZERES

ADVOGADO: JAIRO PEREIRA DA SILVA - OAB/PA 11.910

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se, no caso concreto, há ou não desacerto na sentença que determinou a partilha dos direitos de posse sobre o único bem do casal.

Pois bem.

Esta relatora não é refratária à realidade local do Estado, em que muitas famílias possuem seu sustento por meio da colheita de frutos (em especial o açaí), principalmente aqueles núcleos familiares tradicionais, ribeirinhos.

Contudo, há a imposição -
pela via da obrigação de partilha de bens –
que haja a divisão do patrimônio adquirido pelo casal. Não há como se afastar da incidência legal, que, contudo, de outro vértice, não pode ser vista como hermética, retrógrada ou dissociada da realidade social e econômica em que percebidos seus efeitos.

Já que a Apelante alega que o imóvel possui um módico valor, onde sua venda não garantiria aos consortes verba suficiente para que cada um adquirisse novos bens, nada impede, por outro lado, que aquele que deseje ficar com a integralidade, indenize o outro no valor correspondente à sua cota-parte.

O que não pode ter guarida é deixar de fazer a partilha ou até mesmo alterar suas imposições de recorte do quinhão. A partilha, no caso, é inafastável;
o que não significa dizer que não pode ser de forma diferente.

Volvemos o olhar ao Diploma Civil:

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem djudica-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Notemos que a preferência da codificação é que o bem permaneça sob o direito do núcleo familiar, daí a
preferência
em que um companheiro ou cônjuge adquira a cota do quinhão do outro, para só então seja manejada alienação do bem.

Compreensão, inclusive, jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA - AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTERIOR - ALIENAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. "Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior" (inteligência do artigo 1.322 do Código Civil). 3. Tendo em vista que ambas manifestaram interesse na adjudicação do imóvel, caso persista a falta de consenso dos coproprietários do bem na adjudicação do imóvel a um só, este será levado à hasta pública, para posterior divisão do valor apurado, após o pagamento de todas as despesas com a alienação, nos termos do art. 730 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.004444-0/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

Em reforço:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. USO EXCLUSIVO DO BEM. DETENÇÃO EXCLUSIVA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. INDENIZAÇÃO DA COTA PARTE AO CÔNJUGE QUE SAIU DO IMÓVEL. PAGAMENTO DAS PARCELAS REALIZADOS ANTES DA SEPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) . 4. As partes não detêm a propriedade sobre o referido bem; não há que se falar em partilha da propriedade. Todavia, os direitos aquisitivos provenientes do contrato de arrendamento mercantil do imóvel (entrada e parcelas pagas) devem ser partilhados. 5. Como a apelante assumiu exclusivamente os gastos referentes ao imóvel após a separação, o juízo determinou, acertadamente, que a apelante deve permanecer com a posse exclusiva do bem e será a única detentora dos direitos aquisitivos do referido bem após a quitação.
6. Como consequência lógica da permanência exclusiva da posse e propriedade privativa do bem após a quitação, cabe à apelante indenizar a cota parte do apelado, referente aos pagamentos das parcelas do arrendamento realizados antes da separação.
7. A obrigação determinada pelo juízo busca afastar o enriquecimento sem causa da ex-cônjuge, que já está em uso exclusivo do bem e será a proprietária privativa do imóvel. 8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(
Acórdão 1859755
,
07127192320228070004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.

Assim,
primeiro
deverá a Recorrente viabilizar a indenização da cota-parte do, agora, ex-companheiro acaso queira permanecer única e exclusivamente com os direitos de posse sobre o imóvel,
caso contrário
, a partilha de dará por meio da alienação e divisão, indubitavelmente.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida que, reconhecendo e dissolvendo a união estável, determinou a partilha dos direitos de posse do bem.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024